Tribunal: STF
Processo: Rcl 38640
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-02-19
Data de publicação: 2020-02-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECLAMAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DA DECISÃO PROFERIDA NA RECLAMAÇÃO N. 10.403: AUSÊNCIA DE IDENTIDADE MATERIAL. IMPOSSIBILIDADE DE SE UTILIZAR RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. PRECEDENTES. RECLAMAÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 
Relatório
    1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada em 19.12.2019, por Triunfo Agroindustrial Ltda. e outros contra o seguinte acórdão proferido pelo Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro nos Embargos Infringentes na Ação Rescisória de n. 0050560-92.2010.8.19.000, pelo qual se teria contrariado a decisão proferida pelo Ministro Dias Toffoli na Reclamação n. 10.403:
    “EMBARGOS INFRINGENTES. Ação Rescisória fundada no artigo 485, V, do Código de Processo Civil. Apelação julgada procedente, para condenar a ora Embargada no pagamento de perdas e danos supostamente decorrentes doe inadimplemento de cessões de créditos-prêmio de Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI). Rescisória julgada, por maioria, procedente, para restaurar a sentença a quo, de improcedência do pedido original. Pretensão ao acolhimento do Voto vencido, que mantinha o V. Acórdão rescindendo, condenando, ainda, a ora Embargada, no pagamento das despesas processuais e nos honorários advocatícios. Preliminares relativas às condições da ação e aos impedimentos processuais, além da perda do prazo decadencial necessário ao manejo da ação rescisória que escapam à análise da via ora eleita, por não terem sido objeto de qualquer divergência no julgamento da referida ação. Embargos que se conhece quanto ao tema não unânime decidido, na forma do artigo 530, do Código de Processo Civil, o qual, entretanto, não se credencia ao acolhimento, porquanto o V. Acórdão embargado deu a melhor solução à lide, reconhecendo o vício em que incorrera o V. Acórdão rescindendo, especialmente no que diz com a violação do disposto no artigo 41, §1º, do ADCT da Constituição Federal de 1988, segundo o qual, a partir de 05 de outubro de 1990 deixou de existir o direito dos contribuintes à aquisição de créditos-prêmio nas operações relativas à §incidência de Imposto sobre Produtos Industrializados – IPI -, ensejando, em consequência, ofensa, também, às normas de índole infraconstitucional, principalmente as de direito civil que dizem com os requisitos de validade dos atos jurídicos em geral. Não incidência, na hipótese, da Súmula 343, do Colendo Supremo Tribunal Federal, por se revestir de índole constitucional, a matéria prejudicial ao pedido de indenização formulado na ação originária, encontrando obstáculo no citado artigo 41, §1º, do ADCT. PRELIMINARES NÃO CONHECIDAS. EMBARGOS REJEITADOS” (fls. 183-184, doc. 39).
    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (doc. 42).
    Os recursos extraordinários interpostos foram inadmitidos, com base nos incs. I e V do art. 1.030 do Código de Processo Civil (docs. 51-52).
    Contra essa decisão Triunfo Agroindustrial Ltda. e outros interpuseram agravo, desprovido pelo Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro:
    “Agravo Interno interposto com fulcro nos artigos 1.021 e 1.030, § 2º, do CPC, em face da decisão desta Terceira Vice-Presidência, que aplicou a sistemática da repercussão geral e negou seguimento aos recursos extraordinários interpostos com base no Tema n. 63 do STF - Correta aplicação da tese fixada no Tema n. 63 (‘O crédito-prêmio de IPI, incentivo fiscal de natureza setorial instituído pelo art. 1º do Decreto-Lei 491/1969, deixou de vigorar em 5/10/1990 ante a ausência de sua confirmação por lei no prazo de dois anos após a publicação da Constituição de 1988, conforme definido no § 1º do art. 41 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias) — Manutenção da decisão guerreada — Recursos conhecidos e não providos” (fl. 1, doc. 65).
    Contra o acórdão proferido pelo Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro nos embargos infringentes na ação rescisória, ajuíza-se a presente reclamação. 
    2. Os reclamantes alegam que o Órgão Especial do Tribunal de Justiça “desrespeitou a decisão proferida por este eg. STF na RCL 10403 e julgou procedente a ação rescisória ajuizada por Petróleo Brasileiro S/A – Petrobras” (fl. 2, doc. 1).
    Sustentam que “es[t]e STF, em decisão da lavra do Exmo. Min. Dias Toffoli, rejeitou a reclamação de forma absolutamente fundamentada, especificando fatos e fundamentos, razões estas que foram totalmente aniquiladas pelo acórdão reclamado do TJRJ” (fl. 3, doc. 1).
    Salientam que “’o TJRJ julgou procedente ação rescisória proposta pela Petrobras para desconstituir acórdão que a condenou ao pagamento de perdas e danos pela prática de ato ilícito absoluto. O acórdão reclamado, afrontando a inteligência já firmada por este STF no julgamento da RCL 10403, declarou de forma aberta que o tema em discussão na ação rescisória era a validade do crédito-prêmio de IPI” (fl. 9, doc. 1).
    Asseveram que, “tendo o próprio STF, julgador original da constitucionalidade do crédito-prêmio de IPI, declarado de forma peremptória que o litígio indenizatório envolvendo as Usinas e a Petrobras não envolve a discussão acerca da constitucionalidade do crédito-prêmio de IPI, é um absurdo a tolerância com o acórdão do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro que apresenta o argumento diametralmente oposto” (fl. 14, doc. 1).
    Requerem “liminarmente e inaudita altera pars que seja concedida liminar, com o fim de proteger a efetividade do processo, para suspender os efeitos do acórdão proferido nos Embargos Infringentes na Ação Rescisória de nº 0050560-92.2010.8.19.0000, em trâmite no TJ/RJ, garantindo-se o prosseguimento do cumprimento do julgado n. 0113609-56.2000.8.19.0001 (2000.001.108376-0), em trâmite no Cartório da 13ª Vara Cível do RJ, comunicando com urgência os respectivos Juízos” (fl. 18, doc. 1).
    No mérito pedem a “cassação do acórdão reclamado, a fim de que seja determinado ao TJRJ que profira novo julgamento, desta feita, sem desrespeitar o julgado do STF, ou seja, sem equiparar a causa à validade do crédito-prêmio de IPI” (fl. 18, doc. 1).
    3. Em 19.12.2019, o Ministro Luiz Fux julgou extinta sem julgamento do mérito a presente reclamação com base no inc. V e no § 3º do art. 485 do Código de Processo Civil (doc. 73).
    Contra essa decisão Triunfo Agroindustrial Ltda. e outros interpuseram agravo regimental. O Ministro Luiz Fux reconsiderou sua decisão e determinou o encaminhamento desta reclamação ao Presidente do Supremo Tribunal para redistribuição (doc. 78).
    Em 7.2.2020, o Presidente do Supremo Tribunal “acolh[eu] as ponderações do eminente Ministro Luiz Fux e determino a redistribuição do feito à eminente Ministra Cármen Lúcia, que me substituiu na Segunda Turma” (doc. 79).
    Em 13.2.2020, a presente reclamação veio-me em conclusão por prevenção à Reclamação n. 10.403 (doc. 80).
    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO. 
    4. No parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispõe-se que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como ocorre na espécie em exame.
    5. Põe-se em foco na reclamação se, ao rejeitar os embargos infringentes na ação rescisória, a autoridade reclamada teria contrariado a decisão proferida pelo Ministro Dias Toffoli na Reclamação n. 10.403. 
    6. A reclamação é instrumento constitucional processual posto no sistema como dupla garantia formal da jurisdição: primeiro, para o jurisdicionado que tenha recebido resposta a pleito formulado judicialmente e veja a decisão proferida afrontada, fragilizada e despojada de vigor e eficácia; segundo, para o Supremo Tribunal Federal (al. l do inc. I do art. 102 da Constituição da República) ou para o Superior Tribunal de Justiça (al. f do inc. I do art. 105 da Constituição), que podem ter suas competências enfrentadas e menosprezadas por outros órgãos do Poder Judiciário e a autoridade das decisões proferidas mitigada diante de atos reclamados.
    A reclamação não se presta a antecipar julgados, atalhar julgamentos, fazer sucumbirem decisões sem que se atenham à legislação processual específica discussão ou litígio a serem solucionados judicialmente. Tampouco é a reclamação o meio processual adequado para reexame do mérito da demanda originária. 
    7. Na espécie em exame, o Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro rejeitou os embargos infringentes na ação rescisória, sob os seguintes fundamentos:
    “o V. Acórdão embargado deu a melhor solução à lide, reconhecendo o vício em que incorrera o V. Acórdão rescindendo, especialmente no que diz com a violação do disposto no artigo 41, §1º, do ADCT da Constituição Federal de 1988, segundo o qual, a partir de 05 de outubro de 1990 deixou de existir o direito dos contribuintes à aquisição de créditos-prêmio nas operações relativas à §incidência de Imposto sobre Produtos Industrializados – IPI -, ensejando, em consequência, ofensa, também, às normas de índole infraconstitucional, principalmente as de direito civil que dizem com os requisitos de validade dos atos jurídicos em geral. Não incidência, na hipótese, da Súmula 343, do Colendo Supremo Tribunal Federal, por se revestir de índole constitucional, a matéria prejudicial ao pedido de indenização formulado na ação originária, encontrando obstáculo no citado artigo 41, §1º, do ADCT” (fl. 18, doc. 39).
    O Ministro Dias Toffoli negou seguimento à Reclamação n. 10.403, ajuizada por Petróleo Brasileiro – S/A – Petrobras contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro sob os seguintes fundamentos:
    “1- Impossibilidade de uso da reclamação como sucedâneo de recurso ou de ação rescisória. 
    A impressão que se tem, após a leitura da inicial e dos documentos, é que a PETROBRAS deseja trazer para a ação executiva um debate que não foi objeto da ação ordinária, o que se infere após o exame atento do acórdão do e. TJRJ. O fundamento de sua condenação foi a ruptura de um negócio jurídico, tendo por causa embasadora daquela pretensão a ilegitimidade do subscritor do acordo.
    Não há como se incluir no debate o problema da constitucionalidade do crédito-prêmio do IPI.
    E, ainda que isso fosse possível, não seria a reclamação o meio hábil, em sede executiva, para desconstituir o título judicial no qual se funda o direito dos litisconsortes passivos, cuja formação ultimou-se pelos graus jurisdicionais competentes ainda na ação ordinária.
    Essa tentativa de forçar o uso da reclamação tem sido alvo de franco repúdio na jurisprudência desta Corte. (…)
    2- Ausência de identidade objetiva entre o objeto da reclamação e o acórdão-paradigma. 
    Como já realçado, o objeto da ação ordinária, cujo título judicial serve de instrumento à ação executiva, é a quebra de um negócio jurídico, com alegações em torno do planos da existência e da forma. Não houve fundamentação específica e determinante do resultado do julgamento que invocasse o debate constitucional do créditoprêmio do IPI.
    Em tal situação, dá-se o clássico problema da ausência de identidade entre o objeto da reclamação e o acórdão tido como paradigma. (…)
    3. Ineficácia em relação a terceiros do que decidido em controle difuso de constitucionalidade.
    A jurisprudência do STF, desde muito tempo, faz a distinção entre o juízo de constitucionalidade concentrado e o difuso, para fins de invocação do decisum como paradigma da reclamação. (…)
    O acórdão paradigma, além de não apresentar similar hipótese de fato, nem simetria quanto à tese jurídica, possui a particularidade de não ostentar a reclamante no rol de partes.
    Nesse sentido, o STF tem declarado a inviabilidade da transposição de fundamentos por transcendência de um acórdão paradigma sem eficácia constitucional adequada (as ações declaratórias diretas de inconstitucionalidade, constitucionalidade ou de descumprimento de preceito fundamental) para o caso trazido na reclamação (Rcl 8221 AgR, Relatora Min. CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, Dje 26-03-2010). Em idêntico sentido: Rcl 6319 AgR, Relator Min. EROS GRAU, Tribunal Pleno, julgado em 17/06/2010, Dje 06-08-2010; Rcl 4448 AgR, Relator Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Tribunal Pleno, Dje 08-08-2008). 
    Os efeitos jurídicos da repercussão geral não possuem a vinculação que ostentam as decisões em ADI, ADC ou ADPF. Tanto é assim que o STF tem adotado o procedimento, em relação a questões pacíficas em sede de RE, inclusive após julgamento em repercussão geral, de baixar súmulas vinculantes, essas sim, capazes de provocar o controle extraordinário da jurisdição inferior por esta Corte, por via da reclamação” (doc. 68).
    Patente a ausência de identidade material entre o acórdão reclamado e o alegado descumprimento da decisão proferida pelo Supremo Tribunal, tendo sido desatendidos os requisitos constitucionais da reclamação (al. l do inc. I do art. 102 e § 3º do 103-A da Constituição da República). Assim, por exemplo:
    “Os atos questionados em qualquer reclamação - nos casos em que se sustenta desrespeito à autoridade de decisão do Supremo Tribunal Federal - hão de se ajustar, com exatidão e pertinência, aos julgamentos desta Suprema Corte invocados como paradigmas de confronto, em ordem a permitir, pela análise comparativa, a verificação da conformidade, ou não, da deliberação estatal impugnada em relação ao parâmetro de controle emanado deste Tribunal” (Rcl n. 6.534-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Plenário, DJ16.10.2008).
    “À míngua de identidade material entre o ato reclamado e o paradigma invocado, não há como divisar a alegada afronta à autoridade de decisão desta Excelsa Corte. 2. Não cabe reclamação constitucional para questionar a autoridade de decisão proferida em processo de índole subjetiva, sem eficácia erga omnes, que vincula apenas as partes que o integraram. 3. Reclamação constitucional é ação vocacionada para a tutela específica da competência e autoridade das decisões proferidas por este Supremo Tribunal Federal, não servindo como sucedâneo recursal ou ação rescisória. 2. Agravo interno conhecido e não provido” (Rcl n. 29.315-AgR/SP, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 25.9.2018).
    8. O objetivo da reclamação é a preservação da competência e a garantia da autoridade das decisões proferidas pelo Supremo Tribunal Federal, não sendo admissível o seu aproveitamento como atalho processual impróprio para se percorrerem vias recursais com supressão de instâncias e descumprimento de procedimentos e fases legalmente definidos.
    A reclamação não pode ser utilizada como sucedâneo recursal, sendo instrumento inidôneo para o reexame do conteúdo do ato reclamado. Assim, por exemplo:
    “Ausentes os pressupostos legitimadores da reclamação, este remédio constitucional não pode ser utilizado como um atalho processual destinado à submissão imediata do litígio ao exame direto desta Suprema Corte, nem tampouco como sucedâneo recursal viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado” (Rcl n. 10.036-AgR, Relator o Ministro Joaquim Barbosa, Plenário, DJe 1º.2.2012).
    “O remédio constitucional da reclamação não pode ser utilizado como um (inadmissível) atalho processual destinado a permitir, por razões de caráter meramente pragmático, a submissão imediata do litígio ao exame direto do Supremo Tribunal Federal. Precedentes. - A reclamação, constitucionalmente vocacionada a cumprir a dupla função a que alude o art. 102, I, l, da Carta Política (RTJ 134/1033), não se qualifica como sucedâneo recursal nem configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado, eis que tal finalidade revela-se estranha à destinação constitucional subjacente à instituição dessa medida processual. Precedentes” (Rcl n. 4.381-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Plenário, DJe 5.8.2011).
    Ausentes na espécie os requisitos processuais viabilizadores do regular trâmite desta reclamação.
    9. Pelo exposto, nego seguimento à presente reclamação, prejudicado, por óbvio, o requerimento de medida liminar (§ 1º do art. 21 e parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Publique-se.
    Brasília, 19 de fevereiro de 2020.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora